Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. ÁREA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. As teses fixadas no julgamento do Recurso Especial no 1.439.163/SP (Tema 882) e do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplicam aos condomínios irregulares inseridos em área particular. Os proprietários possuem a obrigação de contribuir com as despesas condominiais, independentemente do vínculo associativo, haja vista a vedação ao enriquecimento ilícito. E, na hipótese dos autos, ainda que se entendesse pela incidência dos temas 492 do STF e 882 do STJ, existem elementos suficientes para demonstrar a vontade associativa da parte ré, impondo-se o reconhecimento da obrigação dela ao pagamento das despesas condominiais cobradas.